Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714184-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta pela agravada (n. 0716824-98.2022.8.07.0018), pela qual julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ROSANGELA NAZARE DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que a exequente: (i) não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; (ii) não juntou procuração judicial; (iii) deveria ter juntado protocolo de requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo Sindicato; (iv) não possui legitimidade ativa, posto que não demonstrou filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva; (v) que o título encontra-se prescrito; (vi) requereu suspensão do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 100, §§ 1o e 3o, da CF/88 c/c art. 525, §6o, do CPC; (vii) caso não acolha as impugnação acima, apresentou os cálculos que entende serem devidos (IDs 148388932 e 148388933) A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 150737587). É o relato do necessário. DECIDO. [...] Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. [...] Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: [...] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Conforme consta nos cálculos apresentados pela exequente (ID 141361493), no tocante à atualização monetária, foi aplicado o IPCA-e em todo o cálculo até 11/2021, quando o correto seria a partir de 30/06/2009. Em contrapartida, o executado não aplicou o IPCA-e a partir de 30/06/2009. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. [...]” - ID 151049536, autos de origem 0716824-98.2022.8.07.0018. Os embargos de declaração opostos por Distrito Federal foram rejeitados. Nas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado. Portanto, cuida-se de cumprimento provisório, de modo que os cálculos deverão ser realizados com lastro nos dados incontroversos, inclusive quanto ao índice de correção. ( ) No caso, o Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base no cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária. A questão do índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial. Portanto, ainda não foi trânsito em julgado. Cuida-se, pois, de cumprimento provisório de sentença, a exigir a aplicação da TR.” - ID 45777027, pp. 4/5. Ao final, requer: “a) Suspensão do cumprimento de sentença com base em cálculos que adotaram o IPCA-E; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR.” - ID 45777027, p. 13. Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Verifico que o agravante sustenta matéria defensiva não debatida na origem. O pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença com base na Taxa Referencial não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância. E tampouco se sustentaria a tese do agravante no sentido de que “o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado”. Referido AGI 0709883-69 não foi localizado no sistema Pje, tampouco nos autos de origem. Não há notícia da interposição de Agravo de Instrumento pelo qual discutido o índice de correção monetária aplicado ao caso. Como se vê, o DISTRITO FEDERAL nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão agravada em relação a qualquer dos pontos ali tratados: a) determinação de exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; b) quanto à atualização monetária, reconhecimento da aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. E não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora